Tribunal: TJES
Processo: 5000980-86.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000980-86.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: JOAO CLAUDIO TAVARES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 11ª VARA CIVEL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. ATO JUDICIAL FUNDAMENTADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao Mandado de Segurança, ao fundamento de inadequação da via eleita, por inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta no ato judicial impugnado — a suspensão do processo originário. O Agravante alegou que a suspensão careceria de fundamentação jurídica e que a correição parcial não seria cabível na seara cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é meio adequado para impugnar a decisão judicial que suspendeu o processo originário; (ii) verificar se o ato de suspensão revela ilegalidade manifesta ou teratologia a justificar a via excepcional do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STF, expressa na Súmula 267, estabelece que o mandado de segurança não é cabível contra ato judicial passível de recurso ou correição, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

A suspensão do processo originário decorreu de decisão que concedeu efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto pelo próprio impetrante, não se tratando, portanto, de ato isolado ou arbitrário do magistrado de primeira instância.

A decisão de suspensão encontra-se devidamente motivada e fundamentada em determinação oriunda da instância superior, inexistindo demonstração de ilegalidade ou teratologia que justifique a impetração do writ.

A impetração do mandado de segurança, como sucedâneo recursal, configura inadequação da via eleita, o que impede o seu conhecimento, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/09.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal caracteriza inadequação da via eleita, ensejando o indeferimento da petição inicial, salvo quando evidenciada teratologia ou ilegalidade flagrante.

A suspensão do processo determinada em cumprimento a decisão que concede efeito suspensivo a agravo de instrumento não configura ato ilegal ou arbitrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/09, art. 10; Lei nº 11.419/06, art. 5º; CPC/2015, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 267; STJ, AgInt no RMS n. 70.784/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023; TJES, MS Cível nº 5002617-72.2025.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 11.06.2025; TJES, MS Cível nº 5004565-83.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000980-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO CLAUDIO TAVARES

AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de Agravo Interno interposto por João Claudio Tavares devido à Decisão Monocrática de ID 12457014, por meio da qual neguei seguimento ao Mandado de Segurança de ID 11913883, uma vez que o ato judicial discutido foi impugnado pela via inadequada.

Nas razões de ID 12479134, sustenta o Agravante que a suspensão do feito principal motivou a impetração do mandamus e que tal ato, além de não ser passível de recurso ordinário, se reveste de “
teratologia e manifesta ilegalidade
”, por ter paralisado um processo sem fundamentação jurídica.

Afirma ainda que a correição parcial não seria a via adequada para impugnar o
decisum
de primeiro grau, asseverando que tal instituto não possui cabimento no processo civil, sendo próprio do processo penal.

Como se vê, a controvérsia do presente Agravo Interno reside na adequação da via eleita pelo Agravante para impugnar o ato de suspensão do processo originário (
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios c/c Indenização por Danos Morais e Perda do Tempo Útil
registrada sob o nº 5040496-75.2024.8.08.0024), proferido pelo MM. Juiz da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória.

Nos autos da demanda originária, o Magistrado singular indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora Agravante, determinando o recolhimento das custas, o que culminou na interposição do Agravo de Instrumento nº 5000460-29.2025.8.08.0000, no qual restou concedido efeito suspensivo. Em decorrência da comunicação desse
decisum
foi que o Juízo
a quo
suspendeu o processo originário até o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

Nos termos do enunciado sumular 267 do Excelso Supremo Tribunal Federal - STF, “
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”, salvo em situações excepcionais, nas quais fique configurada decisão teratológica ou flagrantemente ilegal.

Na hipótese em tela, certo é que inexistem teratologia e ilegalidade flagrante no ato judicial impugnado, haja vista que a decisão impugnada via writ se deu em estrito cumprimento ao que restou consignado no
decisum
proferido no ID 11768654 do Agravo de Instrumento nº 5000460-29.2025.8.08.0000 – ajuizado pelo próprio Impetrante –, e recebido com efeito suspensivo.

Em outras palavras, a suspensão impugnada não foi um ato isolado ou desmotivado do Juízo, mas uma medida diretamente relacionada e imposta pela decisão que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, o qual, reitere-se, foi ajuizado pelo ora Agravante/Impetrante, restando claro que há, sim, fundamentação hábil a amparar a conduta do Magistrado singular, que agiu em conformidade com a determinação de instância superior.

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO REALIZADA PELO PJE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1) Agravo interno interposto por Edimar Tragnago contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, por inadequação da via eleita, com base no art. 10 da Lei nº 12.016/09. O impetrante buscava anular a certidão de trânsito em julgado proferida nos autos da Ação nº 0008777-68.2021.8.08.0024, sustentando que não teria sido intimado da sentença e que o mandado de segurança seria o único meio viável para impugnar tal ato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i)
definir se é cabível mandado de segurança contra certidão de decurso de prazo para apelação sem a intimação da parte interessada;
(ii) verificar se, na hipótese dos autos, houve efetiva ciência da sentença, nos termos da Lei nº 11.419/06, afastando-se a alegada nulidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) O mandado de segurança não se presta à impugnação de ato judicial quando há recurso próprio cabível, salvo se demonstrada, de forma inequívoca, teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder. 4) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme a Súmula 267 do STF. 5) A alegação de ausência de intimação não se sustenta diante do registro de ciência da sentença no sistema do processo judicial eletrônico (PJE), o qual presume a regularidade da intimação nos termos dos §§ 1º a 3º art. 5º da Lei nº 11.419/06. 6) Não houve demonstração de falha sistêmica que comprometesse a efetividade da intimação eletrônica, tampouco prova inequívoca de que os patronos não tiveram acesso ao teor da sentença, circunstância que inviabiliza a configuração de direito líquido e certo. 7)
Diante da inexistência de ilegalidade ou teratologia no ato judicial impugnado, mantém-se a decisão que indeferiu a petição inicial por inadequação da via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança não é cabível contra ato judicial do qual caiba recurso, salvo se demonstrada, de forma inequívoca, teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder. 2. Presume-se regular a intimação realizada por meio eletrônico quando registrada a ciência no sistema PJE, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/06. 3. A ausência de demonstração de falha técnica no sistema eletrônico afasta a alegação de nulidade da certidão de trânsito em julgado. (TJES, MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 5002617-72.2025.8.08.0000, Relator: Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/06/2025)
Sem grifos no original

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL – EXCEPCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – DECISÃO MANTIDA – INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
Na esteira do artigo 5º, II, da Lei nº 12.016/09, não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso ao qual possa se agregar efeito suspensivo, seja ope legis, seja ope judicis.
II –
Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais em que não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar, em todo caso, o caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia na decisão combatida.”
(AgInt no RMS n. 70.784/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). III - A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, apenas será aplicada quando a interposição do recurso possa ser tida como abusiva ou protelatória. IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão monocrática mantida. (TJES, MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 5004565-83.2024.8.08.0000, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data: 16/10/2024)
Sem grifos no original

Portanto, o ato de suspender o processo originário não se revela arbitrário, desprovido de motivação ou manifestamente ilegal, de modo que a ausência desses requisitos, essenciais para o cabimento do
writ
contra ato judicial, em exceção à Súmula 267 do STF, é motivo suficiente para negar-lhe seguimento, sendo de rigor a manutenção da monocrática, por meio da qual se reconheceu a inadequação da via eleita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.